Tribunal: TJSP
Processo: 1042559-06.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora reconhecido, na forma do voto do Em. Relator sorteado.
JUROS DE MORA – Termo inicial – Data do pagamento da indenização ao segurado, em se tratando de responsabilidade extracontratual – Sentença reformada – Apelação provida.